Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0731320-91.2019.8.07.0001 Apelante: ANA CLARA URUPA MORAES BATISTA LIMA Apelado: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por Ana Clara Urupa Moraes Batista Lima objetivando a reforma ou cassação da r. sentença que, na ação de conhecimento movida pela apelante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar que os descontos relativos às prestações dos contratos de mútuo firmados com o réu, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, fossem limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores referentes à verba salarial nela depositada. Em suas razões recursais (Id 14514698), a apelante argui a preliminar de nulidade de r. sentença, em razão da alegada violação ao art. 489, VI, do CPC. No mérito, pleiteia a suspensão dos descontos na conta corrente ou, subsidiariamente, a limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Requer, ainda, a revogação da autorização para o desconto dos débitos em conta corrente. Pugna, assim, pelo recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo, ao argumento de que há probabilidade de provimento da apelação, tendo em vista que esta c. Turma, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0722133-62.2019.8.07.0000, entendeu que os descontos na conta corrente devem ser limitados a 30% do salário líquido da recorrente, bem como em razão da risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que a recorrida continuará com os descontos que superam 82% (oitenta e dois por cento) da remuneração. O réu apresentou contrarrazões (Id 14514705) nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Ausente o preparo, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória na sentença é hipótese que afasta o automático efeito suspensivo da apelação. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe ser do Relator a competência para apreciar o pedido de efeito suspensivo, pelo que passo a fazê-lo. Como cediço, para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o § 4o do art. 1.012 do CPC, deve “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso ora em apreciação, encontram-se presentes, a meu ver, os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, porquanto há probabilidade de provimento do recurso de apelação, haja vista que esta c. Turma, ao apreciar o Agravo de Instrumento no 0722133-62.2019.8.07.0000, determinou que os descontos relativos às prestações dos contratos de mútuo firmados entre as partes, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos valores referentes à verba salarial nela depositada. De outro vértice, inconteste a presença do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente porque os descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora comprometem o mínimo existencial e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. Assim, entendo que o recurso de apelação deve ser recebido com efeito suspensivo e devolutivo, limitando, assim, os descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores referentes à verba salarial nela depositada, consoante determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id 14514702). Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se as partes, para que dela tomem ciência. Após, retornem-me os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora